Tribunal: TJBA
Processo: 8174630-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174630-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAILANE CRISTINA SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM DATA RECENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO CONSTANTE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8174630-12.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo

apelante KAILANE CRISTINA SANTANA TEIXEIRA
e
apelado

REALIZE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1